Tribunal: STF
Processo: ARE 1568903
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Izabel Bortoloti Toniol e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado:

“REEXAME NECESSÁRIO - Sentença ilíquida - Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. 
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - A contagem do lustro prescricional previsto no artigo 3º do Decreto nº 20.910/32, dar-se-á retroativamente, a partir da data de impetração do mandado de segurança coletivo, porquanto o direito ao recálculo ali pleiteado se viu reconhecido Preliminar afastada. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA - SPPREV - Não cabimento - Art. 40, § 2º, da Lei Complementar nº 1.010/2007 - Transferência das funções previdenciárias da CBPM para a SPPREV Preliminar afastada. 
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - Impetração por associação legalmente constituída - Comprovação de filiação à associação - Desnecessidade - Artigo 21, da Lei nº 12.016/2009 - Preliminar afastada. 
AÇÃO DE COBRANÇA - Recálculo de quinquênios e sexta parte concedido em mandado de segurança - Pretensão ao recebimento da aludida verba no quinquênio anterior à impetração do writ - Embora haja a possibilidade da exigência das verbas no período vindicado pelos autores, é imprescindível que a sentença concessiva da segurança tenha passado em julgado, o que não ocorreu no caso em tela - Ausência de pressupostos indispensáveis à regular apreciação do mérito Tese firmada no IRDR nº 2052404-67.2018.8.26.0000 da Turma Especial da Seção de Direito Público desta Corte, Tema 18, mantida em sede de Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça - Posterior trânsito em julgado que não convalida o vício, já que as condições da ação são aferidas quando do ajuizamento - Processo extinto sem resolução do mérito. R. sentença reformada. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Redirecionamento da verba honorária em desfavor dos apenas dos autores Verba fixada em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/15, observada a gratuidade judiciária. Recursos oficial, considerado interposto, e das Rés providos.” (Apelação cível nº 1053593-06.2016.8.26.0053, 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 01.11.24)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV e LXXVIII, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “ [...] a coisa julgada no mandado de segurança não constitui título judicial das verbas pretéritas, mas apenas efeitos patrimoniais futuros, posteriores a impetração do writ, logo, o deslinde exitoso da ação mandamental não se afigura pressuposto processual da ação de cobrança das verbas pretéritas, ademais, o quinquênio anterior deve ser cobrado por via judicial própria e autônoma (Súmula 271/STF), subsistindo as condições de admissão e desenvolvimento da ação mesmo se a segurança não for concedida no mandamus, pois inegavelmente haverá nova incursão de mérito pelo julgador, de modo que a sorte ou falta desta em um procedimento não impõe vincular o outro ao mesmo resultado.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Este Relator adota o entendimento de que o ajuizamento da ação de cobrança oriundo de sentença concessiva em sede de mandado de segurança coletivo pressupõe o trânsito em julgado da referida decisão, o que ainda não ocorreu no caso em tela. 
Pode-se observar que os Autores pretendem se beneficiar da decisão proferida no mandado de segurança coletivo nº 994.08.178766-0 (0600594-25.2008.8.26.0053), em que esta C. 9ª Câmara de Direito Público, deu provimento ao recurso da Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo para julgar procedente o mandamus, reconhecendo o direito ao recálculo do quinquênio e da sexta-parte sobre os vencimentos/proventos integrais. O V. Acórdão foi objeto de Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário, e aguardava andamento na Coordenadoria de Gabinete da Presidência da Seção de Direito Público quando da propositura da ação (desde 26.07.2016).
E embora tenha sido certificado o decurso de prazo para interposição de agravo de instrumento em Recurso Extraordinário, fato é que o Recurso Especial interposto pela SPPREV estava suspenso até que houvesse manifestação do C. Superior Tribunal de Justiça a respeito dos consectários legais aplicáveis à espécie, conforme decidido pelo Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, em05.08.2016. 
Tal suspensão impedia que fosse certificado o trânsito em julgado definitivo no processo, requisito indispensável à propositura da ação de cobrança, que deve guardar sintonia com o título formado na ação coletiva. 
Desse modo, a circunstância dos autos não autoriza a cobrança por meio desta ação, sem que houvesse o decreto do trânsito em julgado da r. sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo. 
Frise-se que a questão dos juros aplicáveis à espécie foi tratada quando do julgamento do recurso de apelação, motivo pelo qual enquanto houvesse Recurso Especial pendente de apreciação pela Presidência desta C. Corte não havia como se certificar o trânsito em julgado definitivo da causa. 
Dessa forma, e considerando que a decisão proferida na apelação cível nº 994.08.178766-0 (0178766-03.2008.8.26.0000/50000) não se encontrava acobertada pela imutabilidade da coisa julgada quando do ajuizamento da ação, o pagamento das verbas devidas dentro do quinquênio que antecedeu o writ era inviável ante a ausência de título executivo judicial hábil. 
Registre-se, ainda, que no cumprimento provisório de sentença (processo nº 0042726-78.2010.8.26.0053) houve apenas a determinação de apostilamento do recálculo determinado pela r. sentença concessiva do mandado de segurança coletivo e não a determinação do pagamento, conforme decisão publicada em 21.11.2016.
[...]
Não se trata, portanto, de negar direito reconhecido em sede de mandado de segurança coletivo, mas da inviabilidade de cobrança desprovida de título judicial passado em julgado. 
De outra parte, o trânsito em julgado no Mandado de Segurança original não tem o condão de afastar a necessidade de comprovação de sua ocorrência que deve se dar no ajuizamento, como condição da ação e não no seu transcurso.”

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, no que diz respeito à viabilidade da cobrança dos valores antes do trânsito em julgado do mandado de segurança, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.  Nesse sentido:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ausência de Prequestionamento. Ofensa constitucional reflexa. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que buscava reformar acórdão de Tribunal de Justiça em ação de cobrança de diferenças remuneratórias (quinquênios e sexta-parte) para servidores públicos, decorrentes de mandado de segurança coletivo, com pedido de pagamento retroativo. 2. O acórdão recorrido reformou a sentença de primeiro grau, extinguindo o processo de cobrança sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto indispensável à regular apreciação da ação, qual seja, o trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança coletiva, conforme tese firmada no IRDR nº 2052404-67.2018.8.26.0000 (Tema 18) da Turma Especial da Seção de Direito Público da Corte, mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário cumpre o requisito do prequestionamento da matéria constitucional, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF; e (ii) saber se a controvérsia veiculada no recurso extraordinário pode ser resolvida mediante a análise de legislação infraconstitucional, configurando ofensa constitucional reflexa e inviabilizando o apelo extremo. III. Razões de decidir 4. Os argumentos deduzidos pela parte recorrente no agravo regimental não se mostraram aptos a infirmar a decisão agravada. 5. A alegada violação ao 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal carece do necessário prequestionamento, sendo certo que as questões não foram objeto dos embargos de declaração opostos em face do acórdão recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 6. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que configura ofensa meramente reflexa à Constituição e não é cabível em sede de recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido.” (ARE 1575953 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 03-02-2026)
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Trânsito em julgado. Legislação infraconstitucional. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto por Ricardo Tavares Lopes e outros contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria se restringe ao âmbito infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. Conforme anteriormente consignado, a controvérsia dos autos remete à interpretação quanto aos pressupostos de seguimento válido do processo, tendo o Tribunal de origem compreendido que a ação de cobrança pressupõe o trânsito em julgado da decisão proferida em mandado de segurança coletivo. 4. Desse modo, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de forma que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1570557 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-s/n 18-12-2025)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.06.2022. MILITARES. CUMPRIMENTO DE ORDEM CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO E SEXTA PARTE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 2º-B DA LEI 9.494/1997. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ADI 4.296. TEMA 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à possibilidade de execução de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da sentença em mandado de segurança, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 9.494/97) . 2. A declaração de inconstitucionalidade do art. 7º, § 2º, da Lei Federal nº 12.016/09 pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 4.296, não tem influência, na presente causa, uma vez que a questão foi decidida com base no art. 2º-B da Lei 9.494/97. Precedente: Rcl 49.304-AgR. 3. Inaplicável, portanto, o Tema 45 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (ARE 1318175 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-220 04-11-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente